Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705838-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EGBERTO BERLIM AMORIM DOS SANTOS D E S P A C H O Do exame dos autos, bem como do processo referência, não é possível confirmar a data de intimação do Distrito Federal acerca da r. decisão ora combatida, a qual foi proferida em 26.10.2021 (ID 106813088), tendo o agravo sido interposto apenas em 23.2.2022. Assim, intime-se o agravante para fornecer os dados necessários para a correta apreciação do pressuposto de tempestividade do recurso. Brasília, 3 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador